Tribunal: TJSP
Processo: 2104674-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Falência. Decisão que reduziu a remuneração do síndico, de 20% sobre o valor arrecadado para 6% sobre o mesmo valor. Inconformismo do síndico. Limites do art. 67 do DL 7.661/45 são máximos e objetivos. Precedentes do STJ. Mesmo que se admita relativização, não há qualquer razão que justifique fixação com base no CDC em patamar tão elevado. Suposta defasagem do Decreto-Lei a

Ementa:
Agravo de instrumento. Falência. Decisão que reduziu a remuneração do síndico, de 20% sobre o valor arrecadado para 6% sobre o mesmo valor. Inconformismo do síndico. Limites do art. 67 do DL 7.661/45 são máximos e objetivos. Precedentes do STJ. Mesmo que se admita relativização, não há qualquer razão que justifique fixação com base no CDC em patamar tão elevado. Suposta defasagem do Decreto-Lei a justificar remuneração mais elevada não se verifica. Nova Lei de Falências que seguiu os mesmos moldes de remuneração anteriores, tendo inclusive reduzido o percentual máximo. Ausência de preclusão, pois os valores só devem ser pagos após julgadas as contas (art. 67, §3o do DL 7.661/45). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104674-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NELSON GAREY (SÍNDICO(A)), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104674-97.2020.8.26.0000 -Voto no 38012
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2104674-97.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Nelson Garey
AGRAVADOS: Natives Informática Ltda. Me. e outros
COMARCA: São Paulo 03a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
VOTO: 38012
Agravo de instrumento. Falência. Decisão que reduziu a
remuneração do síndico, de 20% sobre o valor
arrecadado
para
6%
sobre
o
mesmo
valor.
Inconformismo do síndico. Limites do art. 67 do DL
7.661/45 são máximos e objetivos. Precedentes do STJ.
Mesmo que se admita relativização, não há qualquer
razão que justifique fixação com base no CDC em
patamar tão elevado. Suposta defasagem do Decreto-Lei
a justificar remuneração mais elevada não se verifica.
Nova Lei de Falências que seguiu os mesmos moldes de
remuneração anteriores, tendo inclusive reduzido o
percentual máximo. Ausência de preclusão, pois os
valores só devem ser pagos após julgadas as contas (art.
67, §3o do DL 7.661/45). Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão da E.
Juíza de Direito Maria Rita Rebello Pinho Dias, da 03a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais, Comarca de São Paulo que, no curso da demanda originária,
determinou: “Vistos. 1. Vieram estes autos redistribuídos por ocasião da instalação
desta 3o Vara de Falência e Recuperação Judicial, visto que, na forma da Resolução
no 766/2017, passaram a compor o acervo desta unidade, todos os processos de
falências, concordatas e recuperações judiciais, seus incidentes e ações conexas que
tramitam nas 1a a 45a Varas Cíveis Centrais da Comarca da Capital até então. Tratam-
se de ações distribuídas anteriormente a 2005 (quando foram instaladas as 1a e 2a
Varas de Falência e Recuperações Judiciais desta Comarca). Incluída a instalação
desta unidade no esforço de regularizar e encerrar estas demandas, passo ao
ordenamento do processo. A última decisão do Juízo data de setembro de 2017 (fls.
4.204). Assim, para que se dê regular andamento ao feito, reputo necessário que o
Síndico apresente, no prazo de 15 dias, sintético relatório do processo, esclarecendo
seu atual estágio e as questões pendentes de deliberação. Observo que já foi feita a
conta de liquidação, bem como expedidas algumas guias de levantamento. Deverá o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104674-97.2020.8.26.0000 -Voto no 38012
3
síndico, assim, esclarecer se já foram julgados os incidentes de habilitação de crédito
que estavam pendentes e indicar que valores já foram levantados e que credores
contemplados ainda faltam levantar, se há ativos ainda pendente de
arrecadação/avaliação/alienação, bem como estabelecer os atos que faltam para que a
falência chegue a termo. 2. No mais, compulsando os autos, observo que o síndico
requereu o arbitramento de sua remuneração às fls. 3.285/3.287, no importe de 20%
do saldo total das contas judiciais abertas em nome da falida, sob o fundamento de
que a remuneração prevista no artigo 67 do Decreto-Lei no 7.661/45 não traduz
números condizentes com a responsabilidade e o trabalho desenvolvido e de que é
pacífica a jurisprudência no sentido de que nada obsta a fixação da verba honorária
superior à estabelecida pelo Decreto-Lei, observando o disposto no artigo 20 do
Código de Processo Civil. Houve concordância do Ministério Público quanto à
remuneração às fls. 3.288. Após, por manifestação de fls. 3.604/3.605, o Ministério
Público opinou pelo arbitramento da remuneração do síndico no importe de 3% do
valor arrecadado pela massa, percentual correspondente à 50% ao valor máximo
previsto no artigo 67 do Decreto-Lei no 7.661/45. Por decisão de fls. 3.648, foi
arbitrado os honorários do síndico em 20% do ativo apurado e dos peritos em 0,5%.
Em seguida, os autos foram remetidos ao contador, sendo juntados os cálculos de
liquidação às fls. 4.011/4.017. Observo-se que foram arrecadados ativos no importe
de R$ 628.137,36, sendo que seria destinado ao síndico, a título de honorários, o
valor de R$ 125.627,47, e, o saldo remanescente, permitiria apenas o pagamento
parcial dos créditos privilegiados trabalhistas. Em face de referidos cálculos foram
apresentadas impugnações às fls. 4.024 e 4.048, sendo que, nesta última, restou
expressamente impugnada a fixação da remuneração do síndico no importe de 20%
do valor arrecadado. Manifestação do síndico às fl. 4.038/4.039 e 4.052/4.053, com
concordância do Ministério Público às fls. 4.054. Por decisão de fls. 4.057, a D.
Magistrada homologou os cálculos de liquidação e determinou a expedição de guias
de levantamento. Observo, todavia, que não houve análise integral das impugnações
aos cálculos de liquidação no que tange ao arbitramento da remuneração do síndico,
o que passo a fazer agora. Em que pese os argumentos do I. síndico, há previsão
expressa no Decreto-Lei no 7.661/45, em seu artigo 67, de que a remuneração do
síndico não pode ultrapassar o patamar de 6% sobre o valor arrecadado. Tal previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104674-97.2020.8.26.0000 -Voto no 38012
4
consiste em parâmetro legal estipulado indicando o entendimento do legislador de
qual seria um montante adequado para remunerar de forma satisfatória o trabalho do
administrador judicial, bem como preservar o interesse dos demais credores da massa
falida. Não se pode admitir que numa falência que não arrecadou sequer o suficiente
para pagamento dos credores privilegiados trabalhistas, o síndico perceba
remuneração no importe de 20% sobre o total arrecadado, que, no caso, representa a
quantia de R$ 125.627,47. Nesse sentido, já decidiu o C. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Falência - Decisão que
fixou os honorários do síndico e de seus auxiliares - Pedido de majoração - Falência
que tramitou pelo Dec. Lei no 7.661/45 - Percentuais previstos no art. 20 do CPC -
Não cabimento - Remuneração prevista no art. 67 do Dec. Lei no 7.661/45 -
Majoração cabível para 6% sobre o valor da massa - Precedentes desta C. 3a Câmara
-
Decisão
modificada
-
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
AI
no
2240943-51.2017.8.26.0000; Des. Rel. Egidio Giacoia; 3a Câmara de Direito
Privado; julgado em 24/07/2018). De rigor, assim, a diminuição da remuneração do
síndico ao importe máximo fixado em lei de 6% sobre o valor total arrecadado.
Deverá o síndico, caso já tenha efetuado o levantamento dos seus honorários,
depositar a diferença em conta judicial vinculada ao presente feito, no prazo de 30
dias. No mais, após o cumprimento do item 1 acima referido, os autos deverão ser
remetidos à contadoria judicial para novos cálculos de liquidação, considerando os
novos parâmetros da remuneração do síndico ora determinados. Intimem-se.”.
O agravante recorre (fls. 01/17). Sustenta, em síntese,
que seus honorários foram fixados em 20% do ativo arrecadado. Afirma que cumpriu
regularmente o múnus. Afirma que foram arrecadados bens particulares dos sócios,
após desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que sempre atuou com
lealdade e dedicação. Afirma que a remuneração prevista no Decreto-lei 7661/45 está
defasada e os honorários foram fixados com base no CPC. Afirma que a decisão
transitou em julgado. Requer, por fim, seja reformada a decisão agravada.
Efeito ativo parcialmente concedido à fl. 78.
Parecer da Procuradoria às fls. 101/106, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104674-97.2020.8.26.0000 -Voto no 38012
5
desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O Superior Tribunal de Justiça já esclareceu a questão
ao decidir que os percentuais previstos no Decreto-Lei 7.661/45 são máximos e não
mínimos. Vejamos:
FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO. ART. 67 DO
DECRETO-LEI N. 7.661/45. PERCENTUAIS. Os percentuais
previstos no art. 67 do Decreto-Lei n. 7.661/45 são máximos e não
mínimos. Assim, o julgador pode fixar a remuneração do síndico em
montante inferior, mormente quando este já recebeu parcela de seus
honorários em momento anterior, como no caso. Recurso especial não
conhecido. (REsp 699.865/SC, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
16/05/2006,
DJ
07/08/2006, p. 230).
Vale constatar que o Superior Tribunal de Justiça
confirmou tal entendimento em precedentes mais recentes, assertivo no sentido de
que os parâmetros máximos estabelecidos em lei são objetivos e não podem ser
majorados (AgInt no AREsp 738.864/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018 e REsp
1382166/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/06/2017, DJe 01/08/2017).
Anote-se que não há qualquer razão a justificar a
aplicação do Código de Processo Civil por suposta defasagem dos valores previstos
no mencionado Decreto-Lei, até porque a Lei que o revogou (Lei 11.101/2005)
adotou parâmetros similares de remuneração ao administrador judicial em seu artigo
24. Se antes o teto remuneratório do síndico era de 6% sobre os valores liquidados, o
novo teto é de 5%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104674-97.2020.8.26.0000 -Voto no 38012
6
Apesar de existir posição que defende a possibilidade
de fixação de remuneração acima de tais percentuais, trata-se de situação
excepcional, a ser justificada e demonstrada no caso concreto, hipótese aqui não
verificada. De qualquer modo, nada próximo dos 20% aqui vindicados, percentual
excessivo que representa prejuízo aos credores com máxima preferência e verdadeiro
esvaziamento do procedimento.
Neste mesmo sentido, aliás, a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:
FAlÊNCIA. Decreto-Lei no 7.661/45. remuneração dos síndicos.
REDUÇÃO. Insurgência do Ministério Público em face da decisão
que fixou a remuneração em 20% sobre o ativo realizado, sendo 13/20
ao atual síndico, 4/20 aos demais síndicos dativos e 3/20 ao contador.
Preliminar de não conhecimento. Afastamento. Mérito. Reforma
parcial. Impossibilidade de aplicação dos percentuais constantes na
legislação processual quanto a honorários advocatícios para
remuneração dos síndicos. Observância do Decreto-Lei de Falências e
do art. 192 da Lei 11.101/05. Profissionais que exerceram
devidamente seu ofício, principalmente o atual síndico, conforme
constou na decisão agravada. Manutenção da distribuição fixada na
origem para remuneração dos profissionais que atuaram no processo.
Reforma apenas no tocante ao percentual. Fixação no total de 6%
sobre o ativo realizado. Quantia razoável ao caso, tendo em vista o
patrimônio ativo da massa falida mais de 10 milhões de reais.
Agravo provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento
2232854-39.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento:
07/05/2018; Data de Registro: 07/05/2018);
AGRAVO DE INSTRUMENTO Falência Decisão que fixou os
honorários do síndico e de seus auxiliares Pedido de majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104674-97.2020.8.26.0000 -Voto no 38012
7
Falência que tramitou pelo Dec. Lei no 7.661/45
Percentuais
previstos no art. 20 do CPC Não cabimento Remuneração prevista
no art. 67 do Dec. Lei no 7.661/45 Majoração cabível para 6% sobre
o valor da massa - Precedentes desta C. 3a Câmara - Decisão
modificada
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2240943-51.2017.8.26.0000; Relator (a): Egidio Giacoia;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo
do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de
Registro: 24/07/2018);
FALÊNCIA REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO FINALIZAÇÃO
DO QUADRO GERAL DE CREDORES E PAGAMENTOS -
FIXAÇÃO DE 3,5% SOBRE VALOR DE VENDA DOS BENS
PRETENSÃO À MAJORAÇÃO. Recurso ofertado por síndico que, já
finalizando o procedimento, se volta contra decisão que fixou sua
remuneração em 3,5% sobre o valor de venda dos bens na falência,
fundamentando-se no artigo 24 da Lei 11.101/05, e considerando a
atuação de outros dois síndicos, em período anterior Insurgência do
síndico que, pretendendo majorar a verba, por ter executado o munus
por dezesseis anos, assevera a necessária majoração da alíquota e
alteração da base de cálculo, como aduz seria aplicável pela regra do
artigo 67 do Decreto-lei 7661/45 Valores previstos em anterior
legislação, a servirem de parâmetro na aplicação e alíquota, que, pelo
longínquo tempo em que publicada, torna impossibilitada a fiel
adoção Base de cálculo para cômputo de honorários que, em tais
situações, pode ser formada pelos valores arrecadados na falência,
conforme precedentes
Alíquotas legais que não podem ser
ultrapassadas, mas possível a redução, a considerar, por exemplo, a
atuação de outros síndicos Necessidade de prévia liquidação da base
de cálculo, para, posteriormente, fixar a alíquota mais justa a
remunerar o síndico - Atividade em auxílio do juízo, colaborando com
a Justiça, a recomendar razoabilidade na fixação. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104674-97.2020.8.26.0000 -Voto no 38012
8
parcialmente
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2245528-49.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Costa
Netto;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/09/2018; Data de Registro:
06/09/2018).
Não há que se falar, por fim, de coisa julgada. A
decisão que anteriormente fixou a remuneração do síndico possui natureza
provisória, porque o artigo 67, parágrafo 3o do Decreto-Lei 7.661/45 prevê que ela só
será paga após julgadas suas contas.
Desta mesma forma aqui se manifestou a Procuradoria:
“A pretensão recursal não pode ser acolhida, pena de se perverter a finalidade
precípua da falência que tem por objetivo a liquidação do ativo para o pagamento da
massa de credores, de modo que não pode servir apenas para a manutenção da
sindicância e do processo.” (fl. 102).
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo
1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-
se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator